Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA QUANTO AO RÉU. TERCEIRA FASE. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, PRAÇA PÚBLICA E DELEGACIA DE POLÍCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO FLUXO. PRESCINDIBILIDADE. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO CONCRETA E OBJETIVA. REDUÇÃO INCABÍVEL.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.
3. Incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pelo simples fato de o réu haver praticado o delito através de dois núcleos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O delito de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, de modo que, para a exasperação da pena com base nessa circunstância, mister existir, no caso concreto, uma censurabilidade intensificada.
4. Constatado que o réu possuía menos de 21 anos à data do fato, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do Código Penal.
5. Praticado o crime de tráfico de drogas nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. Demonstrada por meio de elementos concretos e objetivos a dedicação dos condenados a atividades criminosas voltadas, em especial, ao tráfico de drogas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.